Tribunal: TJSP
Processo: 1020265-16.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Preliminar de mérito das rés afastada. Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Precedente do C. STJ. Desconformidade substancial entre o imóvel decorado mostrado ao comprador e a unidade entregue. Falha na informação. Danos morais configurados. Indenização por danos

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Preliminar de mérito das rés afastada. Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Precedente do C. STJ. Desconformidade substancial entre o imóvel decorado mostrado ao comprador e a unidade entregue. Falha na informação. Danos morais configurados. Indenização por danos morais mantida em R$10.000,00 que se mostra adequada. Precedentes deste E. TJSP. Recurso desprovido.